Tribunal: TJDFT
Processo: 0741531-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Dialeticidade recursal. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Danos materiais e morais. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de danos materiais e danos morais, diante da recusa indevida de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definição quanto ao caráter reparador da cirurgia plástica pós-bariátrica, com vistas à obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde; e (iii) adequação do valor fixado a título de danos morais aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

III. Razões de decidir

3. Apresentados fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, resta cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Rejeita-se, portanto, a preliminar aventada.
4. A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, indicada por profissional médico, diante de alterações morfofuncionais e impacto psicossocial relevante, possui natureza reparadora e funcional, sendo de cobertura obrigatória, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.069.
5. A negativa de cobertura, desacompanhada de justificativa técnica ou laudo de junta médica, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos materiais e morais.
6. A parte autora, compelida a custear o tratamento por meios próprios, teve agravado seu estado emocional e físico, diante da insensibilidade da operadora frente à situação de vulnerabilidade em que se encontrava. Configurado o dano moral, mostra-se adequado majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com a extensão do dano, a função pedagógica da medida e a capacidade econômica da ré.

IV. Dispositivo

7. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC. art. 1.010, inciso III; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.069; TJDFT, APC no 0714861-43.2021.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, APC no 0730628-19.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025.